Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-35.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000766-35.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: CLEITON MOREIRA JARDIM

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO OU EXTRAVIO – UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIROS – COMPRAS POR APROXIMAÇÃO (CONTACTLESS) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO REITERATIVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão monocrática fundada em jurisprudência pacífica, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, é válida e não afronta o duplo grau de jurisdição, pois sujeita ao controle pelo agravo interno.

Fraude em cartão de crédito, inclusive por aproximação (
contactless
), constitui fortuito interno e integra o risco da atividade, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC; Súmula 479 do STJ).

Não há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro quando o dano decorre do próprio sistema adotado pelo fornecedor.

Débitos fraudulentos em cartão de crédito geram dano moral presumido (in
re

ipsa
).

Ausente impugnação específica e não demonstrado erro na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000766-35.2023.8.05.0182, em que figuram como agravante MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e como agravado CLEITON MOREIRA JARDIM.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V